Tribunal: TJSP
Processo: 1549769-94.2018.8.26.0090
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário.
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário.
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos AI n. 791.292/PE TEMA 339.
- A questão referente à admissibilidade da exceção de préexecutividade na execução fiscal é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos no 1.104.900/ES - Tema n. 104/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
Agravos desprovidos.